Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. VÍCIO EM VEÍCULO NOVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MONTADORA E CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva equivalente à consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão e manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de carro reserva à consumidora, bem como se a concessionária possui legitimidade e responsabilidade para cumprir a obrigação, à luz da solidariedade na cadeia de consumo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a probabilidade do direito diante da comprovação de que o veículo novo apresentou falha mecânica dentro do prazo de garantia e permanece sem previsão de conclusão do reparo, comprometendo sua adequação ao uso.
4. Configura-se o perigo de dano, pois a consumidora depende do automóvel para seu exercício profissional, sendo inviável aguardar indefinidamente o término do conserto sem meio alternativo de locomoção equivalente.
5. Afirma-se a responsabilidade solidária entre montadora e concessionária pelos vícios do produto, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25, § 1o, do CDC, facultando-se ao consumidor exigir a obrigação de qualquer integrante da cadeia de fornecimento.
6. Interpreta-se o pedido à luz do art. 322, § 2o, do CPC, considerando o conjunto da postulação, de modo a afastar alegação de ilegitimidade passiva fundada em leitura isolada de trecho da petição inicial.
7. Rejeita-se a alegação de impossibilidade material de cumprimento da obrigação, por se tratar de dever de resultado, cuja satisfação pode ocorrer por meios próprios ou por terceiros, assegurado o direito de regresso entre os corresponsáveis.
8. Conclui-se pela reversibilidade da medida, pois eventual dispêndio poderá ser compensado ao final do processo, inexistindo demonstração de dano grave à agravante apto a justificar a suspensão da tutela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A montadora e a concessionária respondem solidariamente pelos vícios apresentados em veículo novo, podendo o consumidor exigir de qualquer delas o cumprimento de obrigação destinada a assegurar a utilidade do bem. 2. A indisponibilidade prolongada de veículo essencial à atividade profissional do consumidor autoriza a concessão de tutela de urgência para fornecimento de carro reserva. 3. A alegação de ausência de estrutura interna para cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade solidária perante o consumidor, assegurado o direito de regresso entre os fornecedores.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 322, § 2o; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 18, e 25, § 1o. Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp 1703445/MG, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 08/02/2021; TJDFT, acórdão 2061125, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, j. 22/10/2025.